Tribunal: TJDFT
Processo: 0016200-31.1991.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0016200-31.1991.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: ESPOLIO DE ACILON DE OLIVEIRA, LUIZ FELIPE PEREIRA NUNES, NEUSA OLINDINA LINHARES NUNES REPRESENTANTE LEGAL: MARCUS PAULO DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULAS RURAIS PIGNORATÍCIAS E HIPOTECÁRIAS. ACORDO DE PAGAMENTO PARCELADO DO DÉBITO. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE ANIMUS NOVANDI. ANTERIOR CESSÃO DE CRÉDITO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO EXEQUENTE. COMPROVAÇÃO. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA NÃO VERIFICADA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO DE COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. DISTINGUISHING EM RELAÇÃO AO TEMA 1076/STJ. PROPORCIONALIDADE E RAZOABLIDADE. EXCEPCIONAL APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF E DO TJDFT. 1. Cuidando-se de questões de ordem pública, as correspondentes matérias são passíveis de serem suscitadas diretamente em grau de apelação, sendo inclusive cognoscíveis de ofício pelo julgador, sobretudo, considerando que ainda não restaram definitivamente resolvidas na causa. 2. Não há que se falar em preclusão a respeito da ilegitimidade ativa do banco apelante, dado tratar de questão de ordem pública acerca da qual, anteriormente à sentença, ainda não havia adequada resolução, sobretudo, considerando o óbito do devedor antes mesmo do pedido do recorrente para suceder o credor originário. 3. Em relação à ausência de intimação do banco apelante para se manifestar acerca de documento supervenientemente anexado, estando seu exame em aberto e tendo o interessado suficiente oportunidade de confrontar o entendimento registrado na sentença a respeito, não há que se falar em prejuízo processual tampouco em cerceamento de defesa apto a amparar a alegação de nulidade, máxime, porque o referido do acervo apenas ratificou os fatos já atestados pelos demais elementos de provas até então constantes do feito. 3.1 Não se deve perder de vista que o exame do acervo probatório produzido no feito foi devolvido a esta instância pela interposição da apelação da própria parte, consubstanciando matéria de mérito, a ser apreciada de acordo com as suas razões de irresignação. 4. Consoante orientação do STJ, “a novação não se presume e necessita da concorrência de três elementos essenciais para a sua configuração: a) a intenção de novar; b) a preexistência de obrigação; c) a criação de nova obrigação, que também pode ser reconhecida em razão da sua evidente incompatibilidade com a anterior” (AgInt no AREsp n. 322.508/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/4/2019, DJe de 22/5/2019). 5. Não verificado o "animus novandi" no acordo firmado entre as partes originárias para facilitação de pagamento da dívida em execução, porquanto trataram apenas de alterar a forma do cumprimento das obrigações já existentes, mediante desconto e parcelamento do débito, não há que se falar em novação, sendo inviável reconhecer a extinção das obrigações anteriores. Diga-se, o ajuste apenas cuidou de confirmá-las, as quais voltaram a ser executadas diante do novo inadimplemento, tal como previsto no acerto. 5.1 Não há PROVAS nos autos da NOVAÇÃO e sim de CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS entre o CREDIREAL e o BDMG e parte para o Banco Bradesco apenas desta Cessão. A leitura e interpretação da prova documental acostada leva a este raciocínio. Ônus da prova não cumprido nos termos do art. 373, inciso I do CPC. 6. Restando verificada a existência de instrumento particular de cessão de crédito entre o CREDIREAL e o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG), pelo qual o crédito objeto da execução foi cedido pelo primeiro ao último, consoante se apura da conjugação das informações contidas nesse contrato com as averbações registradas nas matrículas imobiliárias dos imóveis dados em garantia hipotecária na emissão dos correspondentes títulos de créditos, correto o reconhecimento da ilegitimidade ativa do Banco Bradesco S/A para exigi-los, até porque adquiriu os ativos do credor originário posteriormente a referida transação, mesmo assim de maneira parcial, tendo apresentado apenas o contrato de aquisição, no qual constou apenas a relação genérica dos ativos que integraram o negócio. 7. Para os fins do permissivo do art. 778, §1o, III, do CPC, em que pese a inércia do credor principal, o banco apelante não detém legitimidade extraordinária para prosseguir na execução, considerando que não possui a qualidade de cessionário – dos títulos executivos em excussão – e quando adquiriu ativos do credor originário, os correspondentes créditos não mais estavam na esfera jurídica deste. 8. Não houve violação de sentença transitada em julgado, mas a regular e tempestiva arguição de ilegitimidade ativa em face do BANCO BRADESCO S/A por meio de exceção de pré-executividade, por ter a instituição financeira apelante se apresentado como credora de forma indevida no procedimento executivo, sob alegação de cessão de crédito, o qual se revelou inexistente. 9. Cabível o arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência em decisão que resolve exceção de pré-executividade, quando seu acolhimento resultar na extinção total ou parcial da execução (Tema 410), sendo a verba arbitrada de acordo com a atual legislação, ou seja, conforme atual regra do §8o do art. 85 do CPC. 10. Por sua vez, sob o rito do julgamento dos recursos repetitivos, a Corte Especial do STJ firmou as seguintes teses jurídicas: “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo" (Tema 1076). 11. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça, alinhada com reiterado entendimento do STF, em prestígio dos igualmente relevantes vetores constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, vem fazendo ressalvas para afastar eventuais discrepâncias na literal aplicação da disciplina do § 2o do art. 85 do CPC decorrente da incidência de tese firmada pelo STJ (Tema 1076) sem análise das peculiaridades do caso concreto. Mediante adequada distinção, permite-se que os honorários advocatícios de sucumbência sejam fixados por critérios de equidade em situações excepcionais, em que o arbitramento pela regra ordinária alcance valores irrazoáveis em manifesto descompasso com o trabalho efetivamente realizado pelo advogado vencedor. 12. Sem desprezar o sentido atribuído pelo STJ ao art. 85, §§ 2° e 8°, do CPC, mas também considerando a interpretação que vem sendo utilizada pelo STF de acordo com o texto constitucional, e em caso análogo julgado recentemente (citado abaixo); no caso concreto, a fixação dos honorários deve ser efetuada mediante excepcional apreciação equitativa, assegurando que o trabalho do advogado vencedor seja remunerado condignamente face às peculiaridades verificadas e impedindo estipulação em valor excessivo e despido de sua real finalidade, atendendo-se ainda os requisitos elencados nos incisos do §2o do mesmo dispositivo legal. 13. Recurso do exequente conhecido, preliminares suscitadas pelas partes rejeitadas e, no mérito, dado parcial provimento ao apelo. Recurso do executado conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 505 e 507, ambos do CPC, afirmando que ocorreu a preclusão pro iudicato, sob o fundamento de que a turma julgadora não poderia ter abordado a questão da legitimidade ativa, porquanto a matéria já havia sido analisada e decidida em 2013, por decisão interlocutória que reconheceu o insurgente como sucessor legítimo do CREDIREAL. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do TJ/SP; c) artigos 502, 503 e 505, todos do CPC, e 360, inciso I, 361, 364 e 365, todos do CC, asseverando que o crédito original foi novado por acordo judicial devidamente homologado por sentença transitada em julgado. Ressalta que além da inclusão de terceiros no negócio jurídico, houve a reformulação das obrigações, com o estabelecimento de novo prazo de pagamento e redução expressiva do valor, de modo que o que continuou a ser executado foi o débito constante no acordo, e não o original. Enfatiza que o ânimo de novar era evidente. Indica, quanto ao assunto, divergência jurisprudencial com julgado do TRF da 4a Região; d) artigos 17, 373, incisos I e II, e 778, caput, todos do CPC, argumentando que é o legítimo credor, tendo se desincumbido do seu ônus probatório de demonstrar a existência da cessão global. Pondera, a título argumentativo, que se a cessão acaso tenha sido feita ao BDMG, esta foi meramente parcial; e) artigos 778, § 1o, do CPC, e 1.116 do CC, alegando que incorporou o CREDIREAL, sucedendo-o em todas as suas posições jurídicas ativas e passivas, inclusive processuais. Aduz que ainda que tenha cedido o crédito ao BDMG, o CREDIREAL permanecia na condição de legitimado extraordinário, posição transferida ao insurgente, quando da incorporação. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece subir no tocante ao apontado vilipêndio aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, pois “não incorre em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.289.419/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 14/3/2024). Tampouco cabe seguir o apelo especial quanto à alegação de ofensa aos artigos 17, 373, incisos I e II, 502, 503, 505, 507, e 778, caput, e § 1o, do CPC todos do CPC, e 360, inciso I, 361, 364, 365, e 1.116, todos do CC, bem como no tocante ao mencionado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou, in verbis: “Não há que se falar em preclusão a respeito da ilegitimidade ativa do Banco Bradesco S/A, dado tratar de questão de ordem pública acerca da qual, anteriormente à sentença, ainda não havia adequada resolução, sobretudo, considerando o óbito do devedor antes mesmo do pedido do apelante para suceder o credor originário (2008). O que se observa é que o devedor veio a óbito em 31/08/2005 (ID 43766182), três anos antes de o suposto credor ter solicitado sua integração ao feito, em 27/07/2008 (ID 43766102), a qual foi oficialmente autorizada apenas cinco anos depois (20/02/2013) desse requerimento (ID 43766129 – Pág. 5), sendo noticiado o falecimento quase 12 (doze) anos após ocorrido, apenas em 24/04/2017 (ID 43766179). DESTACO QUE: Ainda assim, apesar de determinada a inclusão do Espólio de Acilon de Oliveira no polo passivo da demanda nessa derradeira ocasião (24/04/2017), a regularização do feito, quantos aos devedores e ao seu adequado processamento, efetivamente, somente foi promovida cerca de 3 (três) anos depois, em 19/02/2020, quando determinada a correção do cadastro das partes, recolhimento das custas, atualização do débito e intimação do inventariante (ID 43766261). Anteriormente, por diversas vezes, o banco exequente foi concitado a comprovar sua condição de titular do crédito exequendo, tendo deixado de fazê-lo a contento. Dessa forma, somente foi possível averiguar adequadamente a pertinente controvérsia com a juntada dos novos documentos apresentados pelo executado Espólio de Acilon de Oliveira com a exceção de pré-executividade que formulou, momento a partir do qual a questão passou a ser satisfatoriamente discutida e finalmente resolvida na sentença em tela [...] Na hipótese, os acordos ajustados entre o credor e o devedor originários (outubro de 1992 e setembro de 1993) e homologados judicialmente não revelam a existência de novação, mas negócios jurídicos processuais com o objetivo de facilitar o adimplemento da obrigação prevista nos títulos executivos por meio de concessão de desconto, pagamento parcelado e suspensão da execução. Com efeito, não se denota a intenção das partes de promoverem a novação da dívida, posto que, nos referidos ajustes, ocorreram tão somente alterações secundárias na forma de cumprimento das obrigações já existentes, sem qualquer menção a possível quitação dos títulos subjacentes, prevendo-se senão que, em caso de novo inadimplemento, a execução seria retomada, inclusive com incidência de todos os acessórios pactuados nas cédulas rurais, inclusive das garantias hipotecárias nelas previstas, o que de fato ocorreu. Ou seja, a eficácia do ajuste ficou condicionada à ausência de novo inadimplemento das condições de pagamento oferecidas, sob pena de retomada da execução, mantendo-se inclusive as pertinentes garantias previstas nas cédulas de crédito rurais, configurando assim mero negócio jurídico processual, temos estes típicos dos ajustes para pagamento parcelado da dívida em execução. c) EXISTÊNCIA DE CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS: Não bastasse, não restam dúvidas de que o próprio credor originário (CREDIREAL), posteriormente, realizou a cessão dos correspondentes direitos decorrentes, justamente, das 8 (oito) cédulas de crédito rural em execução ao BDMG (Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S/A), como robustamente comprovado nos autos, o que é tratado mais adiante. Essa circunstância, na verdade, evidencia a inexistência de animus novandi nas transações em espeque. Ora, tendo ele cedido os direitos das respectivas cártulas, logicamente, não há como considerar que, em momento anterior, ele tivera a intenção de realizar negócio jurídico novo com o devedor originário ao estabelecer acordo de pagamento facilitado. Tenha-se presente ainda os respectivos ativos do CREDIREAL sofreram forte acompanhamento do Governo Federal, do Estado de Minas Gerais e do Banco Central, dado que a instituição foi previamente saneada para fins de privatização, tendo inclusive sido expedida a Res. 2.080/BACEN, na qual foram relacionadas as operações de crédito/crédito rural com seus clientes, constando a dívida do devedor. As próprias garantias hipotecárias concedidas pelo devedor ao emitir as cédulas rurais em voga foram mantidas, o que certamente facilitou a preparação dos ativos para liquidação do banco, tanto que as transações também restaram refletidas nas correspondentes matrículas imobiliárias. DESTACO QUE: Ademais, ao contrário do deduzido pelo banco apelante, aliás, em descompasso com o próprio instrumento que apresentou para defender o seu direito ao crédito exequendo, o BANCO BRADESCO adquiriu apenas parte dos bens e direitos constantes do balancete do CREDIREAL no final do dia 13/03/1998, relacionado genericamente no Anexo I do contrato de cessão (ID 43766240). Não há que se falar, portanto, em cessão global quanto às dívidas em análise, tanto que o apelante, por fim, admitiu que a cédula n.164-89/041 foi cedida, em momento anterior à aquisição do Bradesco, ao BDMG (ID 43766496) – o que também informa que essa transação foi efetivada após a "suposta novação", a revelar uma evidente contradição na argumentação do interessado. d) O ACORDO FIRMADO NÃO IMPLICA EM NOVAÇÃO: Por conseguinte, não verificado o animus novandi no acordo firmado entre as partes originárias para facilitação de pagamento da dívida em execução, porquanto trataram apenas de alterar a forma do cumprimento das obrigações já existentes, mediante desconto e parcelamento do débito, não há que se falar em novação, sendo inviável reconhecer a extinção das obrigações anteriores. Diga-se, o ajuste apenas cuidou de confirmá-las, as quais voltaram a ser executadas diante do novo inadimplemento, tal como previsto no acerto. O que houve nos autos foi uma facilitação, um parcelamento do valor devido na execução promovida pelo CREDIREAL contra o autor da herança (O Finado ACILON DE OLIVEIRA), e não NOVAÇÃO. o qual contudo não foi cumprido pelo então executado. Novação é a transformação de uma dívida em outra, com extinção da antiga. Desta forma surge uma nova dívida do devedor em relação ao credor, com o desaparecimento da original. Dá-se a novação: I- Quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior; II- Quando novo devedor sucede ao antigo, ficando este quite com o credor; III- Quando, em virtude de obrigação nova, outro credor é substituído ao antigo, ficando o devedor quite com este. Requisitos da novação: São requisitos para que ocorra novação: Existência de um vínculo jurídico anterior; Conversão da obrigação anterior em uma nova obrigação. Em arremate, ausentes os pertinentes pressupostos, não há que se falar na NOVAÇÃO DA DÍVIDA como tenta fazer crer o apelante [...] Não existe e nunca existiu título judicial em favor do BANCO BRADESCO S/A, que se apresentou como cessionário do crédito apenas no procedimento executivo. Somente com a sucessão processual do falecido executado por seu espólio, e após a regularização da sua representação processual, este pode se defender contra a pretensão executória deduzida pelo BANCO BRADESCO S/A no curso do procedimento, sob alegação de que seria o cessionário do crédito. Assim, não houve violação de sentença transitada em julgada, mas a regular e tempestiva arguição da ilegitimidade ativa do BANCO BRADESCO S/A por meio de exceção de pré-executividade, por ter a instituição financeira apelante se apresentado como credora de forma indevida. Logo, não há que se falar em violação de coisa julgada, senão que houve mero prosseguimento do procedimento executivo, tal como previsto no próprio ajuste, o que no particular se deu regularmente mediante cumprimento de sentença. De resto, não há como tratar de eventual nulidade das referidas cessões na presente via, senão mediante a competente ação declaratória, com a participação de todos os envolvidos. f) DA ILEGITIMIDADE ATIVA: O apelante defendeu também que, mesmo que ausente a novação e que fosse válida e eficaz a cessão ao BDMG, não teria sido abrangida a totalidade do crédito exequendo, ressalvando que as cessões do CREDIREAL ao BDMG e, depois, deste ao Estado de Minas Gerais foram meramente parciais, não compreendendo a integralidade do crédito exequendo. Nota-se que a parte recorrente não questiona mais a existência da cessão dos créditos em discussão, mas que o repasse teria sido apenas parcial. Dito isso, vale destacar que, ainda que tenha sido parcial a cessão dos créditos, essa conclusão por si só não socorreria o alegado direito de crédito do apelante, revelando-se a tese de rigor inútil [...] Destarte, é dever do exequente comprovar ser o titular do crédito em questão. Assim, amparou seu direito fundamentalmente no contrato de cessão de bens e direitos e assunção de obrigações que firmou com o CREDIREAL em 16/03/1998 (ID 43766240). Ocorre que ele deixou de comprovar que as pertinentes cédulas restariam incluídas nos direitos a ele repassados na ocasião, em que pese concedida diversas oportunidades. h) O QUE FATO OCORREU: Cuidou-se, na verdade, de cessão parcial dos direitos constantes no balancete do cedente em 13/03/1998. Dessa forma, a fim de afastar qualquer dúvida, sabe bem o cessionário que bastava apresentar o balancete analítico, senão os próprios livros contábeis que auxiliaram a contabilidade ou outro documento apto a demonstrar a relação de ativos incluídos na transação, no caso, que as operações de crédito do Sr. Acilon estariam incluídas na conta “Operações de Crédito Rural” apontada no Anexo I do correspondente instrumento, providência simples que deixou de ser realizada. Aliás, sequer logrou êxito em demonstrar possível cessão – posterior – do BDMG para o BRADESCO, como facultado na decisão que recebeu o incidente. De qualquer sorte, não restam dúvidas de que os direitos encartados nas correspondentes cédulas de crédito rural foram integralmente repassados pelo CREDIREAL ao Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S/A (BDMG) antes da sua alienação ao Banco Bradesco S/A, não lhes sendo repassados posteriormente, de modo que não detém qualquer direito aos créditos exigidos na presente via. Inicialmente, convém lembrar que o BDMG apenas informou, via email, que detém somente a titularidade dos direitos de créditos referentes representado pelo título/operação n. 164-89/041, de emissão em 29/09/1989, com vencimento em 10/06/2001 (ID 43766538). Logicamente, isso não quer dizer que as outras operações não lhes foram cedidas, mas apenas que atualmente remanescia em seu acervo patrimonial apenas os direitos decorrentes da mencionada cártula. Ora, já havia suficientes elementos anexados ao feito, os quais demonstravam as operações em favor do BDMG, o que por si só era suficiente ao acolhimento da exceção de pré-executividade. De rigor, somente foi facultada ao suposto credor a apresentação de novo documento que eventualmente demonstrasse ter o Banco Bradesco recebido a cessão do crédito referente à dívida discutida nos presentes autos pelo BDMG. Confira-se: “Percebe-se que houve efetiva cessão do crédito rural que figura como devedor ACILON de Oliveira para o Banco BDMG (Folha 8, ID 114547555) [ID 43766463].Resta saber se houve posterior cessão ou aquisição de tal crédito para o Banco Bradesco.” (ID 43766487 – grifamos) i) ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO PELO APELANTE/CREDOR: Contudo, o que se observa é que, em seguida, o interessado se limitou a renovar as teses que entendia acudir sua pretensão, não trazendo novos documentos capazes de infirmar o que já era possível concluir do acervo constante dos autos. Do contrário, os elementos sobrevindos apenas confirmaram que o exequente não era o titular dos créditos exigidos na execução [...] Em caráter subsidiário, argumentou que possuiria legitimidade “extraordinária” para prosseguir na cobrança do crédito, ex vi da regra do art. 778, §1o, III, do CPC, dado que a cessão de crédito não retiraria a legitimidade ativa do cedente até que lhe suceda o cessionário, ressalvando que o BRADESCO teria sucedido o CREDIREAL em todas as suas posições processuais ao tempo da sucessão. É sabido que a legitimidade extraordinária incide em casos excepcionais, em que se permite que uma pessoa defenda interesses alheios em nome próprio. O substituto atuará como parte, mas defendendo direito de outrem. É o que se infere do art. 778 do Código de Processo Civil [...] No particular, para os fins do permissivo do art. 778, §1o, III, do CPC, suficientemente apurado que o recorrente não é cessionário dos créditos em excussão, essa parte não detém qualquer legitimidade para exigir o crédito nessa condição. O correspondente instrumento particular de cessão de direitos (do CREDIREAL ao BDMG) previu que incumbiria ao cedente “efetuar a cobrança das importâncias devidas pelos mutuários, correspondentes aos direitos creditórios que constituem objetos dessa cessão, podendo ele recebê-los, dando a respectiva quitação, bem como autorizar a liberação e cancelamento das garantias constituídas pelos mutuários”, somente, até 30/06/1997 (CLÁUSULA QUINTA, caput) (ID 43766463). Malgrado o credor originário (CREDIREAL) tenha firmado contrato de cessão parcial de seus ativos, inclusive, das posições jurídicas processuais que possuía ao tempo da cessão, em favor do banco apelante (BRADESCO), conforme apurado, na ocasião (16/03/1998), os créditos em discussão não mais estavam na esfera jurídica do primitivo exequente, não havendo que se falar em legitimidade ordinária ou extraordinária da casa bancária que o sucedeu para integrar a lide. Longe de qualquer controvérsia aqui não se aplica a Legitimação Extraordinária do CPC, após leitura atenta e minuciosa da documentação acostada, vez que o Banco Bradesco S/A ora Apelante na verdade assumiu o ativo e o passivo por ocasião da Privatização dos referidos Bancos Estaduais do Estado de Minas Gerais (CREDIREAL e BDMG). o) CONCLUSÃO: Em verdade, pelo que se deduz dos registros imobiliários dos imóveis dados em garantia hipotecária pelo devedor originário, o real cessionário aparentemente usufruiu da expressão econômica dos direitos por ele assumido por meio de outras transações particulares com os entes públicos envolvidos no processo de privatização da instituição bancária cedente em vista do saneamento dos seus ativos, optando por não integrar o processo executivo, tanto que foi intimado, assim como o Governo de Minas Gerais, e ambos nada requereram nem indicaram outros possíveis sucessores. Nesse contexto, em que pese a inércia do(s) credor(es) principal(is), o banco apelante não detém legitimidade extraordinária para prosseguir na execução, considerando que não possui a qualidade de cessionário – dos títulos executivos em excussão – e quando adquiriu ativos do credor originário, os correspondentes créditos não mais estavam na esfera jurídica deste. Por isso, ausente(s) o(s) real(is) titular(es) dos créditos em questão, correta a extinção do procedimento executivo sem efetivação dos atos executivos, a teor do art. 485, VI, c/c art. 513, caput, c/c art. 771, p.u., todos do CPC” (ID. 50040199). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.376.063/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 8/4/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016